Tribunal: TJDFT
Processo: 0707877-48.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ÁREA COMUM DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CULPA NÃO COMPROVADA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. DEVER DE INDENIZAR. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O condomínio observa as medidas necessárias para segurança ao autorizar o ingresso em suas dependências de condômino acompanhado de adolescente.
2. O condomínio não pode ser responsabilizado pela ocorrência de estupro de vulnerável ocorrido em área comum, quando comprovado que a menor acessou o interior do condomínio livre e espontaneamente na companhia do morador. Não havia razões ou indícios indicativos de violência, grave ameaça ou de que corresse risco. Sem a previsão legal ou na convenção do condomínio, é impossível atribuir-lhe responsabilidade pelos atos ilícitos cometidos na respectiva área comum. Jurisprudência.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.